Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Pena. Culpabilidade. Conduta social. Privilégio.
1 – Ainda que pequena a quantidade de droga apreendida (19,76g de maconha), se as provas não deixam dúvidas quanto ao tráfico – depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante e usuários abordados, além da confissão do réu, que admitiu que vendeu e tinha em depósito drogas para difusão ilícita -, não se desclassifica a conduta para o crime do art. 28 da L. 11.343/06.
2 - A prática de mais de um verbo do núcleo do tipo penal de tráfico de drogas, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base.
3 – Cometer crime durante o cumprimento de medidas cautelares diversas, fixadas como condição para liberdade provisória, é motivo para valorar negativamente a conduta social.
4 - O e. STJ, no julgamento de recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 (tema 1.139, publicado em 18.8.22).
5 - Se não há provas de que o réu, que é primário e sem antecedentes, se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa e é pequena a quantidade de droga apreendida (19,76g de maconha), incide a causa de diminuição da pena do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu responder a outra ação penal por tráfico de drogas, não significa que é habitual na prática de crimes, máxime se contra ele não há outros inquéritos ou ações penais em curso.
6 - Apelação provida em parte.